Tribunal: TJMT
Processo: 1014396-79.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014396-79.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA BANCÁRIA DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA ESP. DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), SIMONE FERREIRA DA SILVA - CPF: 728.782.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JÁ SENTENCIADA PELO JUIZ SUSCITANTE -
CONEXÃO – INOCORRÊNCIA
–
ARTIGO 55, §1º, DO CPC E SÚMULA
235 do STJ
– CONFLITO PROCEDENTE.

Se a Ação de Busca e Apreensão foi sentenciada, desaparece a finalidade de reunião de processos por motivo de conexão,

devendo a Ação de Exigir Contas tramitar no juízo em que foi distribuída.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em face do juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 1003979-12.2021.8.11.0041.

O Juízo suscitante aduz que o processo foi inicialmente distribuído à 1ª Vara Especializada em Direito Bancário e o juiz, reconhecendo a conexão entre este processo e o de n. 1049233-76.2019.8.11.0041 (Ação de Busca e Apreensão), remeteu os autos à 4ª Vara.

Sustenta que as ações não possuem identidade de causa de pedir, portanto, não havendo que se falar em conexão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada pela BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento contra Simone Ferreira da Silva, foi julgada procedente e, interposta Apelação pela requerida, o Des. Sebastião de Moraes Filho em decisão monocrática deu-lhe provimento parcial e ao final assim consignou (id 484838877-pág. 01/06):

(...) Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, V, do CPC c/c a Súmula nº 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO do Recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para determinar que o Banco/apelado preste contas, nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para essa finalidade. Intimem-se. Cumpram-se. (...)

Ocorre que a instituição financeira não prestou contas, o que compeliu a requerida a ingressar com a Ação de exigir Contas.

Todavia, conforme dispõe o art. 55, §1°, do CPC e o entendimento sedimentado do STJ na Súmula nº 235, não se justifica a reunião de processos quando um deles já foi sentenciado.

Não há, portanto, respaldo legal para a modificação da competência, quer se entenda pela existência de conexão ordinária, quer se entenda pela conexão por prejudicialidade.

Para ilustrar:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS TRANSITADA EM JULGADO NO JUÍZO SUSCITANTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO - CONFLITO PROCEDENTE.

Transitada em julgado a ação onde foram fixados os alimentos, não há que se falar em conexão ou continência em relação à demanda revisional, notadamente porque tais institutos não se aplicam quando a prestação jurisdicional relativa a uma delas já foi encerrada.
(N.U 1022273-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE BENS INVENTARIADOS – PROCESSO DE INVENTÁRIO JÁ SENTENCIADO PELO JUÍZO SUSCITANTE – CONEXÃO OU CONTINÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ARTIGOS 55 E 56 DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.

Se o processo de inventário fora sentenciado, não há falar em conexão ou continência na espécie, porque inaplicáveis os artigos 55 e 56 do CPC, de modo que a Ação de Pedido De Alvará Judicial deve tramitar no juízo em que foi distribuída.

(N.U 1018942-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONEXÃO SUSCITADA - DEMANDA ANTERIOR JULGADA ART. 55, § 1°, DO CPC - APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.

Desaparece a finalidade de reunião de processos, por motivo de continência ou conexão, quando um deles já foi julgado, ainda que a sentença se encontre pendente de julgamento de recurso, conforme disposição contida no o § 1° do artigo 55 do aludido Diploma Processual Civil e no Enunciado Sumular n°. 235, do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1004337-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

Isso posto, julgo procedente este Conflito para reconhecer a competência do Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário para julgar a Ação de Exigir Contas n. 1003979-12.2021.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023